Tribunal: TJES
Processo: 5004486-31.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004486-31.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENEDITO AGUIAR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. BLOQUEIO COERCITIVO ATÍPICO. REQUISITOS DE SUBSIDIARIEDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, em ação de reparação de danos ajuizada por BENEDITO AGUIAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade de quatro contratos de empréstimo não reconhecidos e a inexistência dos respectivos débitos; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; e (iii) manter bloqueios coercitivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, para assegurar o cumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os bloqueios coercitivos determinados pelo Juízo a quo, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, são legítimos e proporcionais; (ii) aferir se a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé da instituição financeira; e (iii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de bloqueios coercitivos atípicos com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige a observância da subsidiariedade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme decidido pelo STF na ADI 5.941/DF e reiterado pelo STJ no AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP; no caso concreto, os bloqueios efetivados a título de medidas atípicas (art. 139, IV, CPC) — no valor de R$ 100.000,00 — superam em muito o montante discutido e se mostram desproporcionais.

4. Medidas típicas como
astreintes
(art. 537, §1º, do CPC) e sanções por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, §2º, do CPC) se mostram suficientes,
a priori
, para assegurar o cumprimento da obrigação, tornando desnecessárias as medidas atípicas adotadas, as quais detêm, aliás, a mesma natureza patrimonial.

5. A repetição do indébito em dobro não exige a prova da má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS), sendo evidente a abusividade da cobrança de empréstimos não contratados.

6. A fixação de R$ 8.000,00 a título de danos morais é proporcional à gravidade do dano causado pela privação de verbas alimentares e está em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos similares, exercendo função compensatória e pedagógica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio coercitivo atípico previsto no art. 139, IV, do CPC deve observar os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de nulidade da medida.

2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

3. A fixação de indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos deve considerar a gravidade da lesão, a conduta do ofensor e os parâmetros jurisprudenciais da corte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV, §2º; 139, IV; 537, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.627.209/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0011659-14.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
BENEDITO AGUIAR
em desfavor da ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos nº 450626587, 450626222, 450626421 e 450628100 e a inexistência dos débitos deles decorrentes; (ii) condenar o ora apelante ao pagamento em dobro das parcelas descontadas, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais; e, por fim, (iii) manter os bloqueios coercitivos atípicos determinados para estimular o cumprimento da tutela provisória deferida no sentido da abstenção dos descontos indevidos, na forma do art. 139, IV, do CPC.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os bloqueios coercitivos determinados alcançam R$ 100.000,00, ultrapassando o valor dos próprios contratos discutidos na demanda, que totalizam R$ 30.608,89; (ii) a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor, o que não se observa no caso em apreço, em que houve a ação de terceiros estelionatários na contratação; (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional, devendo ser reduzido a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Pois bem. Após examinar com acuidade os autos, entendo que
a r. sentença guerreada merece parcial reforma
.

De início, cumpre registrar que, em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013 do CPC), apenas três são as questões devolvidas a este órgão colegiado: (i) definir se os bloqueios coercitivos determinados pelo Juízo
a quo
, na forma do art. 139, IV, do CPC, são medidas legítimas e proporcionais; (ii) aferir se a determinação de repetição do indébito em dobro depende de prova da má-fé da instituição financeira; e (iii) determinar se o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

Quanto aos
bloqueios coercitivos de valores
determinados a título de medidas atípicas, na forma do art. 139, IV, do CPC, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou,
paralelamente à fixação de multa coercitiva em caso de permanência dos descontos indevidos
, o bloqueio de valores que somam cem mil reais (ids. ids. 13350544, 13350566, 13350573, 13350574, 13350580, 13350581, 13350594, 13350619) e que serão liberados diante do cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Neste ponto, em que pese a recalcitrância da parte requerida, tenho que os bloqueios deferidos distorcem a própria natureza do instituto previsto no art. 139, IV, do CPC, que, como cediço, somente deve ser manejado de forma subsidiária aos meios ordinários e típicos,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
. 2. É possível, excepcionalmente, deixar de aplicar o direito à espécie quando, para isso, depender de análise de matéria fática, com o retorno dos autos à origem. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

In casu
, considero que a incidência de
astreintes
-
que podem-devem ser majoradas caso se mostrem insuficientes a estimular o comportamento da parte obrigada (art. 537, §1º, do CPC)
-, somada à previsão de sanção processual por descumprimento de ordem judicial (art. 77, IV, §2º, do CPC), são medidas típicas que se revelam suficientes ao cumprimento da função coercitiva que lhes é ínsita, notadamente porque detém a mesma natureza (patrimonial) dos bloqueios atípicos efetivados.

Além disso, como cediço, o STF, ao deliberar a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, no julgamento da ADI nº 5.941/DF, condicionou o manejo do instituto à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
in litteris
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). (...) 5.
Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal
. (...) (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

Na espécie,
tem-se que a monta de indisponibilidade de valores alcançada (cem mil reais) - ainda que decorra da recalcitrância do devedor - extrapola a medida de proporcionalidade e razoabilidade ínsita às medidas atípicas.

Assim, deve o bloqueio coercitivo atípico efetivado com lastro no art. 139, IV, do CPC ser desconstituído, cabendo ao Juízo
a quo
manejar as figuras típicas, notadamente as
astreintes
, que, repita-se, podem e devem ser majoradas e ter sua periodicidade alterada caso se mostrem insuficientes a estimular o comportamento cooperativo da parte obrigada (art. 537, §1º, do CPC), sem prejuízo do sancionamento por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, §2º, do CPC).

Em evolução, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à necessidade de prova da má-fé da instituição financeira, a fim de que a
repetição do indébito
se dê em dobro, na forma do
art. 42, parágrafo único do CDC.

Isso porque
o c. STJ fixou entendimento vinculante de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé
(EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), sendo evidente que os descontos indevidos oriundos de empréstimos não contratados violam o padrão de lisura, confiança e honestidade do comportamento esperado das partes contratantes - o que consubstancia violação à boa-fé objetiva.

Por fim, diante dos descontos indevidos que privam o consumidor de sua verba alimentar, resta configurado o dano moral indenizável, tendo a sentença fixado
quantum
indenizatório
(R$ 8.000,00) em valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota do aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, OU SEJA, A DATA DE CADA DESCONTO MENSAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - As “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n.º 479). 2 - A falsidade da assinatura do Apelado no contrato apresentado pelo Banco/Apelante foi apurada em perícia técnica, não havendo dúvidas acerca da existência de empréstimo fraudulento, pelo qual a instituição financeira deve responder, 3 -
Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado
. 4 –
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
. 5 - A correção monetária do valor a ser restituído deve incidir a partir da data do respectivo desconto mensal indevido. 6 - Recurso parcialmente provido. (Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0011659-14.2014.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A. e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a desconstituição dos bloqueios coercitivos efetivados, mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, diante do parcial provimento dado ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)